Tribunal: TJSP
Processo: 1005733-98.2017.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária – Multa imposta pelo descumprimento de contrato administrativo – Inadimplemento devidamente justificado – Proposta apresentada pela empresa embargante que sofreu correção de preço, com aval da área técnica da Prefeitura, por meio de substituição de produto de sua oferta por outro do mesmo padrão da concorrente, de qualidade inferior e de

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Dívida não tributária – Multa imposta pelo descumprimento de contrato administrativo – Inadimplemento devidamente justificado – Proposta apresentada pela empresa embargante que sofreu correção de preço, com aval da área técnica da Prefeitura, por meio de substituição de produto de sua oferta por outro do mesmo padrão da concorrente, de qualidade inferior e de custo muito mais baixo – Desconto linear erroneamente aplicado pelo Município, ao passo que deveria ter sido extraído a partir da diferença entre a proposta corrigida e a proposta final – Equívoco na aplicação do desconto linear que tornou inexequível a proposta da empresa embargante, de forma que os produtos passaram a ser cotados em valor abaixo do seu custo - Circunstância que justifica a recusa no cumprimento do contrato, o que torna indevida a multa administrativa, e, por conseguinte, retira a exigibilidade e certeza da respectiva certidão de dívida ativa para a cobrança dos valores nela apontados – Sentença de procedência mantida.

Recurso desprovido.